Tribunal: TCU
Processo: 004.063/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AC. 219/2008 - TCU - PLENÁRIO - SESSÃO DE 20/2/2008 - ATA 4/2008 - TCE INSTAURADA POR DETERMINAÇÃO DO MINISTRO BENJAMIM ZYMLER, NO BOJO DO TC- 009.200/2007-0 - REPRESENTAÇÃO - PRÁTICA DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO JOÃO MACHADO (MACHADÃO), EM NATAL/RN, SOB A RESPONSABILIDADE DA PM DE NATAL/RN.

Inteiro teor:
Acórdão 2351/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades ocorridas nas obras de reforma do Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado ("Machadão"), em Natal/RN. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário de forma que: a) onde se lê: Responsável Multa Nilton Pascoal de Figueiredo R$ 100.000,00 (cem mil Reais) Carlos Eduardo Nunes Alves R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) Construtora A Gaspar S/A R$ 100.000,00 (cem mil Reais) b) leia-se: Responsável Multa Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo R$ 100.000,00 (cem mil Reais) Carlos Eduardo Nunes Alves R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) Construtora A Gaspar S/A R$ 100.000,00 (cem mil Reais) 1. Processo TC- Processo 004.063/2008-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.200/2007-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.293/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.463/2014-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.223/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.184/2024-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.425/2008-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.796/2019-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Eduardo Nunes Alves (XXX.642.884-XX); Construtora A Gaspar S/A (08.323.347/0001-87); Elan Ferreira de Miranda (XXX.422.444-XX); Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo (XXX.462.874-XX); Heriberto Escolástico Bezerra Júnior (XXX.598.454-XX); Ney Silveira Dias (XXX.927.364-XX); Prefeitura Municipal de Natal/RN (08.241.747/0004-96); Waldenir Xavier de Oliveira (XXX.883.284-XX) 1.3. Unidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte; Prefeitura Municipal de Natal/RN 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.7. Representação legal: Erick Wilson Pereira (OAB-DF 20519), representando Carlos Eduardo Nunes Alves; Lúcio Landim Batista da Costa (OAB-DF 40009), Gentil Ferreira de Souza Neto (OAB-DF 40008) e outros, representando Heriberto Escolástico Bezerra Júnior; Fernando Pinheiro de Sá e Benevides (OAB-RN 9444) e Carlos Santa Rosa D Albuquerque Castim (OAB-RN 1566), representando Prefeitura Municipal de Natal/RN; Maria Izabel Costa Fernandes Rego de Souza (OAB-RN 6109), Tamira Carminda Thomas de Araujo Figueiredo (OAB-RN 11683B) e outros, representando Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo; Mário Gomes Teixeira (OAB-RN 4083), representando Construtora A Gaspar S/A 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.